Tribunal: TJBA
Processo: 8032315-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032315-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ZARA IZABEL ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): ANDERSON ROCHA SILVA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TOTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zara Izabel Araújo de Oliveira contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública em favor de Supermercados Izabella Ltda., declarando apenas a prescrição de parte do crédito tributário. Sustenta a agravante a prescrição total do crédito tributário, alegando decurso do prazo de cinco anos entre a constituição definitiva e a citação válida, além de impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal fora do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência de prescrição total do crédito tributário e a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para sócios, considerando os prazos prescricionais e os efeitos do despacho citatório. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é interrompido pelo despacho citatório, com efeitos retroativos à data de propositura da ação, nos termos do art. 174 do CTN, art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80 e art. 240, § 1º, do CPC. 4. No caso, o despacho citatório ocorreu dentro do prazo quinquenal e o ajuizamento da execução fiscal foi tempestivo, afastando a alegação de prescrição total. 5. Quanto ao redirecionamento da execução fiscal, este é permitido, desde que seja requerido dentro do prazo de cinco anos, contado da data em que a Fazenda Pública tomou ciência da dissolução irregular da empresa. 6. Ausência de elementos para descaracterizar a presunção de certeza e liquidez do título executivo fiscal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O despacho citatório interrompe o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário, com efeitos retroativos à data de ajuizamento da execução fiscal." "É possível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios, desde que requerido dentro do prazo de cinco anos da dissolução irregular." Dispositivos legais relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 240, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 8º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP; REsp 1.340.553/RS; TJ-MG, AI 23324472820228130000; TJ-MG, AC 10554170004762002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032315-90.2024.8.05.0000, em que figuram como parte agravante ZARA IZABEL ARAÚJO DE OLIVEIRA e parte agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.